Tribunal: STF
Processo: HC 214179
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de C. C. F. contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça - STJ que não conheceu do HC 630.512/RJ (documento eletrônico 8).



    O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente



    “[...] foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, através de seu Ilustre Promotor de Justiça, Dr. CLAUDIO VARELA, pela suposta prática do delito tipificado no artigo 213, caput, do 2 Código Penal Brasileiro, instaurando-se, nesse diapasão, a Ação Penal n.º 0197042- 25.2018.8.19.0001. 



    Segundo consta do relato fantasioso e absolutamente carente de base empírica idônea, o ora Requerente teria, em meados do ano de 2018, na estrada dos bandeirantes, próximo ao nº 21136, no bairro de Vargem Pequena, nesta Comarca, mediante violência e grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, constrangido a vítima L. D. A. L. a nele praticar sexo oral, bem como conjunção carnal. 



    Durante toda a instrução processual, os pleitos defensivos foram reiteradamente indeferidos, ocasionando manifesto e flagrante cerceamento de defesa e violação a princípios de ordem constitucional, notadamente, a ampla defesa e o contraditório. 



    Assim, não obstante as provas dos autos revelarem uma verdadeira montagem para incriminar o ora Requerente, constando nos autos, inclusive, o fato da suposta ofendida ter relatado que resolveu sair de casa, no dia do seu aniversário, para correr ou caminhar, fato esse que nem ela sabe dizer ao certo, momento em que, se deparou ou foi surpreendida ou tentou correr do apelante, atitude que novamente a ‘vítima’ não soube precisar, como ela se deparou com o apelante, já que a cada declaração prestada ela muda a sua versão. Enfim, a Sra. L. não conseguiu fugir do Sr. C. e foi coagida a entrar no seu veículo e praticar atos libidinosos, não só ali na calçada, repleta de transeuntes, mas também, em outros lugares. 



    Continuou afirmando que o Impetrante a obrigou praticar esses tais atos por 02 ou 03 vezes, já que a mesma a cada depoimento prestado aumenta um ato ou diminui outro, não sabendo precisar quantas vezes ela realmente foi obrigada a fazer tal ato. Declarou que ao chegar perto de uma delegacia, local repleto de gente e câmeras de segurança, o Impetrante parou o carro e mandou ela descer ou diminuiu a velocidade e mandou ela pular, situação essa que não se pode saber ao certo como que se deu, já que a própria ‘ofendida’ cada hora falou uma versão” (págs. 1-9 do documento eletrônico 1).



    Alega, ainda, o seguinte:



    “SUSPEIÇÃO DO JUIZ.



    […]



    VIOLAÇÃO À PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E IMPESSOALIDADE.



    […]



    AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA.



    […]



    SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO ESTUPRO E DA VIOLÊNCIA ALEGADOS PELA SUPOSTA VÍTIMA. DECISÃO QUE FOI MANTIDA PELO STJ.



    […]



    O LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO TOTALMENTE PREJUDICADO E INCONCLUSIVO POR CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA 



    […]



    PROVA TESTEMUNHAL NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE PROVAS POR DESÍDIA DA ACUSAÇÃO.



    […]



    EQUÍVOCO NA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.



    […]



    CREDIBILIDADE DA PALAVRA DE UM AGENTE DA LEI.



    [...]



    DA NECESSÁRIA APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO” (págs. 4-23 do documento eletrônico 1). 



    Ao final, pede:



    “pelo DEFERIMENTO DA LIMINAR para SUSPENDER A EXECUÇÃO PENAL DO ACUSADO ATÉ O JULGAMENTO DE MÉRITO DO PRESENTE HABEAS, TENDO EM VITA QUE O SR, C. RESPONDEU A TODO PROCESSO EM LIBERDADE e, no mérito, para ABSOLVER C. C. F.. Caso não considere que seja cabível a absolvição que seja refeita a dosimetria da sua pena” (pág. 27 do documento eletrônico 1).



    É o relatório necessário. Decido.



    Transcrevo, por oportuno, a ementa que sintetiza o teor da decisão ora combatida:



    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DO RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ESTUPRO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. SUSPEIÇÃO DO JUIZ E DO PROMOTOR. NÃO VERIFICADA. ÉDITO CONDENATÓRIO FUNDAMENTADO. ANÁLISE DE PROVAS. VIA ESTREITA DO HABEAS CORPUS. INVIABILIDADE. PENA-BASE ACRESCIDA COM FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO. ILEGALIDADES NÃO VERIFICADAS. ORDEM NÃO CONHECIDA. 



    1. Esta Corte - HC 535.063, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgRg no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.



    2. Conforme orientação desta Corte Superior, com a prolação de sentença condenatória fica superara a alegação de inépcia da denúncia ou de ausência de justa causa para a ação penal. Precedentes.



    3. Não se declara suspeito o magistrado apenas por ter se referido ao delito de estupro como ‘odioso ato criminoso’. Também o mero fato de o acusado ter sido indagado sobre outro suposto crime sexual não indica quebra automática imparcialidade do magistrado processante ou do promotor oficiante no feito. A informação sobre o delito estranho ao processo não foi sequer mencionada na sentença condenatória, não tendo sido utilizada como elemento de convicção para a condenação. Não se reconhece eventual nulidade no processo penal sem que seja demonstrado o prejuízo para a defesa (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes.



    4. Baseada a condenação do acusado nas declarações consistentes prestadas pela vítima em juízo, que estão amparadas por exame pericial, com lesões constatadas e condizentes com os relatos da violência sofrida, tem-se a suficiência da fundamentação do édito condenatório, especialmente porque a palavra da vítima assume relevantíssimo valor probatório nos crimes contra a liberdade sexual. Precedentes.



    5. Sopesadas as circunstâncias concretas e as consequências do delito (estupro cometido mediante ameaçada com arma de fogo, com privação de liberdade da vítima por aproximadamente uma hora, prática de diversos e reiterados atos libidinosos, lesões sofridas, e gravo abalo psicológico decorrente da dinâmica vivenciada e relatada pela vítima), não se vislumbra constrangimento ilegal no acréscimo de 2 anos da pena-base. Também justificado o regime inicial fechado, diante do quantum de pena arbitrado, 8 anos de reclusão, com valoração negativa de circunstâncias judicias. Precedentes.



    6. Habeas corpus não conhecido” (págs. 3-4 documento eletrônico 8).



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que “[o] habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).



    Isso posto, nego seguimento ao presente writ (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). Prejudicado o pleito cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator